Tribunal: TJMT
Processo: 1005044-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005044-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES PAULISTA LTDA - CNPJ: 16.694.966/0001-06 (AGRAVADO), OSVALDO FRANCISCO GONCALVES - CNPJ: 64.058.662/0001-03 (AGRAVADO), OSVALDO FRANCISCO GONCALVES - CPF: 803.087.088-49 (AGRAVADO), KELLY SCHUMACHER LTDA - CNPJ: 20.456.056/0001-62 (AGRAVADO), KELLY SCHUMACHER - CPF: 018.452.281-11 (AGRAVADO), JOSIMEIRE PASQUALOTTE GONCALVES AZEREDO - CPF: 862.149.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRAR O NOME DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – CONTEXTO FÁTICO COMPROVADO NA AÇÃO DE BASE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – DESPROVIMENTO.

1.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

3.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar a eficácia da realização do direito pleiteado.

4.

Requisitos comprovados na instância singela.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco Bradesco S/A, em face da decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Repetição do Indébito n. 1000608-47.2024.8.11.0037, deferiu, em parte a tutela antecipada, para determinar que o requerido proceda à exclusão da restrição inserida no nome da parte autora, junto ao cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, fixada em R$100,00 (cem reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o Agravante afirma, em síntese, que não se evidencia na ação de base, os pressupostos que autorizam o deferimento da tutela de urgência.

Afirma que a alegação de fraude em suas contas bancárias, que supostamente deram origem às dívidas em discussão, decorre unicamente de suposições, sem comprovação, de sorte que, somente por meio de dilação probatória poderiam ser confirmadas as alegações.

Aduz que os documentos colacionados na ação de base não comprovam a existência da fraude.

Assevera que, igualmente, não se vislumbra o risco de lesão grave ou de difícil reparação aos agravados.

Afiança que, neste recurso estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, porquanto não restou comprovado, na ação de base, a suposta fraude nas contas dos recorridos.

Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do Agravo, para afastar a obrigação de fazer, concernente à exclusão da restrição inserida em nome das partes agravada junto aos cadastros de inadimplentes.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, decisão de id. 204976194.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. Id. 208305155.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte Agravante se insurge da decisão, proferida nos autos da Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Repetição do Indébito n. 1000608-47.2024.8.11.0037, que determinou à recorrente que proceda à exclusão do nome da parte agravada do cadastro de inadimplentes.

No caso em análise, a parte recorrente aduz que os requisitos ensejadores da tutela de urgência nos autos de primeiro grau não estariam presentes, de sorte que a liminar concedida naqueles autos deve ser suspensa.

Do caderno fático-probatório, verifica-se que a parte autora, ora recorrida, ingressou com a presente ação, para suspender as Execuções ajuizadas pelo Banco Bradesco (Agravante) contra: Indústria e Comércio de Rações Paulista Ltda. processo no 1011460-67.2023.8.11.0037 e processo no 1010056-78.2023.8.11.0037 e Kelly Schumacher Ltda processo no 1008604- 33.2023.8.11.0037 e 1008453-67.2023.8.11.0037, bem como a suspensão de todos os descontos indevidos, cobranças de juros, dentre outros pedidos;

Consignou, nos autos de origem, que em razão aparente fraude bancária, requereu a revisão das suas contas, porquanto, no seu entender e mediante a análise dos extratos de movimentação financeira, os valores foram desviados fraudulentamente das suas contas correntes, eis que não reconhece os débitos efetivados, notadamente, os cheques descontados e, por essa razão, a suposta dívida com a instituição bancária seria indevida, de modo que, a inscrição dos autores no rol dos maus pagadores (órgão de proteção ao crédito), seria ilegal, bem como a execução dele decorrente.

O Magistrado de Primeiro Grau, ao analisar os pedidos, verificando a presença dos requisitos autorizadores, concedeu a antecipação de tutela, consistente na determinação da exclusão do nome dos autores dos órgãos de proteção ao crédito.

Do exame dos autos, confere-se que o autor logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, notadamente, porque os valores

que originaram as dívidas, junto à instituição financeira, ora recorrente, são controverso, notadamente porque a parte recorrida não reconhece os valores, ao argumento que houve fraude, de sorte que, a inserção do nome dos agravados no rol dos maus pagadores, seria indevida e, por isso, a concessão da liminar para suspender esse ato se mostrou prudente e necessária, máxime porque necessária a devida instrução probatória, a fim de apurar os fatos narrados.

Ademais, cumpre ressaltar que, se comprovada a eventual regularidade da contratação e do débito que deu ensejo à negativação, o que se dará com a instrução da ação, possível será ao juiz de origem reformar a tutela deferida, sem perigo, portanto, de irreversibilidade da decisão.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, em detida análise dos argumentos recursais, à luz da documentação carreada a este recurso, constata-se que inexistem fundamentos que permitam alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, de modo que ausente o requisito da probabilidade do direito, ou ainda,
o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo
nas alegações da parte Agravante, de sorte que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024